Tribunal: TJDFT
Processo: 0725308-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO PROVISÓRIO DE PAGAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30%. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DOS DESCONTOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora.
2. Atutelaprovisória deurgênciaé instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. O artigo 104-A do CDC dispõe ser uma faculdade do magistrado instaurar o processo de repactuação de dívida, porquanto deve analisar previamente a viabilidade da repactuação no caso concreto. Ademais, para que seja instaurado referido processo, faz-se necessária a demonstração, por parte do consumidor superendividado, de que está chamando a integrar o feito todos os seus credores. Além disso, deve apresentar um plano de pagamento a ser cumprido em prazo máximo de 5 anos.
4. Não pode a parte requerente pretender a adoção do procedimento previsto para os processos de repactuação de dívidas sem, contudo, cumprir os requisitos determinados pela norma.
5. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem limitar os descontos ao patamar de 30% da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios, a fim de preservar o recebimento de valor que assegure a sua sobrevivência.
6. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), firmou entendimento no sentido de que não se aplica, por analogia, aos descontos de empréstimos em conta corrente, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, visto que o próprio correntista pode, a qualquer momento, revogar a autorização de desconto, sem necessitar de intervenção judicial. Precedente - REsp 1863973/SP.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.